Tribunal: STF
Processo: HC 230673
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão dos maus antecedentes.



    3. Caso concreto em que a sentença condenatória, no processo que gerou o antecedente criminal, foi proferida em 09/04/2018 e transitou em julgado após os fatos ensejadores da nova condenação, que remontam a 07/02/2019, não se cogitando de “condenação demasiadamente distanciada no tempo” (Tema nº 150 da Repercussão Geral).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.